Tribunal: TJPA
Processo: 0815964-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815964-91.2023.8.14.0401

APELANTE: SARA DE CASSIA CARVALHO DOS ANJOS

APELADO: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por mulher vítima de violência doméstica contra sentença que extinguiu o feito relativo a medidas protetivas de urgência, com fundamento na perda superveniente do objeto, ante a expiração do prazo de eficácia das medidas inicialmente deferidas sem pedido de prorrogação tempestivo.

2. Sustentada nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio à revogação das medidas, com base no art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, além de pedido de revalidação das medidas protetivas por novo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo por perda superveniente de objeto sem prévia oitiva da vítima sobre a prorrogação das medidas protetivas, e se seria possível, no curso do recurso, o restabelecimento da eficácia das medidas inicialmente deferidas, mesmo após o decurso do prazo legal e ausência de manifestação da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência e o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha impõem que a revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e lastreada em alteração fática.

5. No entanto, restou superada eventual nulidade diante da intimação pessoal da apelante no curso recursal, que declarou possuir advogado constituído, sem que houvesse qualquer manifestação subsequente no prazo concedido, configurando ausência superveniente de interesse recursal.

6. A omissão da parte, mesmo após ciência inequívoca e oportunidade concreta de manifestação, inviabiliza a revalidação de medidas de natureza cautelar, cuja eficácia exige demonstração de risco atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de processo envolvendo medidas protetivas por perda superveniente do objeto, sem contraditório prévio, não configura nulidade se a parte for posteriormente intimada e permanecer inerte. 2. A ausência de manifestação da vítima, mesmo após intimação pessoal e com ciência da constituição de advogado, configura ausência superveniente de interesse recursal, inviabilizando a prorrogação de medidas protetivas vencidas.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, VI; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por S. DE C. C. DOS A., contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, o feito que tramitava sob a forma de medidas protetivas de urgência, com fundamento na perda superveniente do objeto, à luz do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Consta dos autos que a apelante pleiteia medidas protetivas de urgência em desfavor de A. S. DE O., por suposto episódio de violência doméstica ocorrido em 12 de agosto de 2023. A liminar foi deferida em 13 de agosto de 2023, com a imposição de restrições ao apelado, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da intimação das partes, o que se deu em 14 de agosto daquele mesmo ano.

O apelado apresentou contestação em 24 de agosto de 2023 e, posteriormente, a requerente apresentou réplica em 16 de outubro de 2023, oportunidade em que reiterou o pedido de manutenção das medidas protetivas.

Em 22 de maio de 2024, sobreveio sentença reconhecendo a expiração do prazo de eficácia das medidas e extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir (ID 23260547). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de erro material, apontando-se que a parte não formulou pedido de prorrogação das medidas dentro do prazo legal.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente
recurso de apelação
em 20 de setembro de 2024 (ID 23260555), oportunidade em que argui a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre a continuidade das medidas e requerendo, em sede recursal, a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas pelo prazo de seis meses, a contar da intimação da nova decisão, com intimação ao final para eventual renovação.

Sustenta, ainda, a violação ao art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, com base em interpretação sistemática do diploma legal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revogação das medidas protetivas deve estar precedida de contraditório e fundamentada em modificação fática concreta, não se admitindo a revogação automática por decurso do tempo.

O apelado, por sua vez, apresentou
contrarrazões (ID 23260562)
ao que pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de preclusão temporal e ausência de interesse recursal, aduzindo que a parte, embora tenha requerido a manutenção das medidas na réplica, deixou de requerer sua prorrogação formalmente dentro do prazo de vigência. No mérito, roga pela manutenção da sentença, sob argumento de que o juízo de origem atuou com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o princípio da confiança no juiz da causa.

Manifestação da Promotoria de Justiça pelo provimento do apelo e prorrogação das medidas protetivas em favor da apelante (ID 23260566).

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em face do decurso do lapso temporal, esta relatora proferiu despacho (ID 28558160) para determinar a intimação da apelante a fim de que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, bem como o retorno dos autos ao Ministério Público para nova manifestação.

À ID 29196486, consta Certidão lavrada por oficial de justiça em 13 de agosto de 2025, dando conta de que a apelante foi pessoalmente intimada na mesma data, ocasião em que informou possuir advogado particular constituído, declarando que este, no prazo legal, apresentaria as razões recursais.

À ID 32786517, o Procurador de Justiça Criminal ratifica sua manifestação anteriormente apresentada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A controvérsia recursal envolve a alegação de nulidade da sentença que, com base na expiração do prazo das medidas protetivas inicialmente concedidas, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC).

A apelante sustenta que o juízo de origem teria revogado as medidas protetivas sem oportunizar o contraditório, contrariando o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, que impõe a manutenção das medidas enquanto perdurar o risco, sendo necessária a verificação da situação fática antes de eventual revogação.

De fato, tal dispositivo legal, acrescido pela Lei nº 14.550/2023, estabeleceu importante diretriz material e procedimental para o tratamento das medidas protetivas, orientando que sua vigência está vinculada à permanência da situação de risco e que sua revogação exige verificação concreta da cessação desse risco.

Todavia, embora a sentença de origem não tenha oportunizado, naquele momento, a oitiva da vítima sobre a eventual necessidade de manutenção das medidas, a nulidade inicialmente arguida foi superada no curso do próprio processo recursal.

Com efeito, conforme consta da certidão lavrada à ID 29196486, a vítima foi pessoalmente intimada em 13 de agosto de 2025, oportunidade em que declarou possuir advogado constituído, que apresentaria razões recursais no prazo legal. Entretanto, nenhuma manifestação superveniente foi apresentada, tampouco houve petição do patrono nomeado pela própria recorrente requerendo expressamente a prorrogação das medidas ou renovando os fundamentos da apelação.

Assim, decorrido prazo razoável sem qualquer diligência processual da parte interessada, mesmo após expressa ciência e oportunidade para manifestação, impõe-se reconhecer a ausência superveniente de interesse recursal, na medida em que o pedido de manutenção das medidas, de natureza cautelar e inibitória, exige demonstração mínima de risco atual, o que não se verificou. Assim, decorrido longo período desde os fatos não se vislumbra urgência que justifique o seu deferimento.

Deveras, não se trata de exigir da vítima o ônus exclusivo de reativar a medida, mas sim de constatar que houve intimação e oportunidade concreta para manifestação, sendo inércia exclusiva da parte a ausência de requerimento, após ter informado possuir representação processual.

Nessa esteira, em que pese a tese recursal inicial encontrar respaldo na legislação e jurisprudência, o comportamento processual posterior da apelante afasta a utilidade prática da pretensão recursal, tornando inviável o acolhimento do pedido de prorrogação das medidas, por ausência de interesse superveniente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026